Tribunal: CARF
Processo: 10920.005193/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005193/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005193/2008-22
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 801 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (fls. 782 e
ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário constituído por
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente aos
anos-calendário de 2003 a 2006.
Segundo o Acórdão recorrido:
Por meio do Auto de Infração de fls. 550/557, exige-se do contribuinte R$ 295.499,84
de imposto suplementar, R$ 221.624,86 de multa de ofício de 75% e R$ 97.096,02 de
juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 29/08/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 552/555,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, na base de cálculo relativa aos exercícios de 2004, 2005,
2006 e 2007, anos calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006, respectivamente.
Do Termo de Verificação Fiscal
O Termo de Verificação Fiscal (fl. 535/544) expõe, em síntese, as informações
arroladas abaixo.
Em 22/01/2008, foi iniciada ação fiscal junto ao contribuinte, com a finalidade de
examinar declarações de ajuste anual relativas aos anos calendário de 2003 a 2006,
motivada por procedimento de fiscalização efetivado na esposa do contribuinte, a sra.
Patrícia Eliana Coelho Pereira, iniciado em 15/10/2007.
Através de Termo de Início de Ação Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos que comprovassem a origem de depósitos/créditos bancários das
instituições Banco Bilbao Vizcaya, Banco Sudameris S.A. e Banco Bradesco S.A.
Foi feita a análise dos extratos bancários apresentados, com a consequente elaboração
de planilhas dos créditos cujos recursos deveriam ter origem comprovada encaminhadas
através de intimação datada de 25/01/2008, atendida pelo contribuinte em conjunto com
sua esposa.
Em resposta ao termo de intimação, foram apresentados documentos referentes a
refinanciamentos bancários de veículos, venda de veículos usados, créditos
correspondentes a rendimentos de férias, rescisão de contrato trabalhista e resgate de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e declarou que comprava, de maneira
informal, créditos de duplicatas de algumas empresas.
Os refinanciamentos bancários de veículos foram aceitos como comprovantes de origem
de recursos, assim como o depósito referente ao pagamento pela venda de uma moto.
Os demais documentos comprobatórios de venda de veículos não foram aceitos, pois
não foi possível identificar a quais depósitos bancários se referiam. Da mesma forma, os
rendimentos recebidos em virtude de férias, rescisão contratual trabalhista e resgate de
FGTS, não foram identificados nos extratos bancários, quando confrontados os valores
e datas.
Da alegada compra de créditos de duplicatas de algumas empresas, o contribuinte
apresentou várias duplicatas da empresa Moveiserv, que foi intimada a prestar
esclarecimentos. Em 09/07/2008, a Moveiserv apresentou relação contendo datas e
valores das duplicatas negociadas com o contribuinte.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Tais informações, assim como cópias e relações de duplicatas emitidas pelos bancos,
seriam consideradas, desde que coincidissem em datas e valores com os depósitos
passíveis de comprovação.
Em 21/07/2008, o contribuinte tomou ciência de novo termo de intimação fiscal, com
planilha complementar contendo a relação de depósitos do Banco Bradesco. Desta feita,
limitou-se a apresentar declarações desacompanhadas de documentação comprobatória
para sustentar o alegado. Por isso, tais declarações não foram consideradas.
Foi constatado que a grande maioria dos créditos/depósitos foram efetuados
inicialmente nas contas de poupança e posteriormente transferidos para as contas
correntes, quando necessário.
Concluída a análise dos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, ficou
determinado que seriam considerados como justificados todos os depósitos que foram
identificados e comprovados com a documentação correspondente. Estes estão listados
às fls. 540/542. Os depósitos constantes nas planilhas, cujos recursos não tiveram as
origens justificadas, por imposição legal, serão considerados como omissão de
rendimentos.
Da Impugnação
No prazo regulamentar, o autuado impugna o lançamento, com alegações que serão
explanadas, a seguir, resumidamente.
O contribuinte foi autuado em virtude de procedimento fiscal realizado como objetivo
de verificar aparente incompatibilidade entre a sua movimentação financeira e os
rendimentos declarados a Receita Federal nos anos calendário de 2003 a 2006.
Esclareceu que as contas bancárias são conjuntas com sua esposa e não há como
dissociar as respectivas movimentações bancárias. Tem como fonte de renda a profissão
de técnico em eletrônica e sua esposa a função de secretária, sendo, ambos, assalariados.
Faz as declarações de ajuste anual do imposto de renda em conjunto com sua esposa,
nos termos da lei, e que todos os seus rendimentos foram devidamente declarados.
A autoridade fiscal não considerou os esclarecimentos devidamente comprovados no
curso da ação fiscal para lavrar o presente auto de infração.
O montante declarado de R$ 28.000,00 na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do Exercício de 2002 (DIRPF/2002) não foi aceito como prova de origem de
recursos. Não cabe ao auditor fiscal qualquer discussão quanto à origem ou
comprovação do numerário.
Através de contato mantido com empresas que atravessavam dificuldades financeiras,
obteve a proposta para antecipar recursos financeiros destas empresas, e estas
propuseram, como forma de remuneração do capital investido, um percentual pelo
ressarcimento do valor antecipado, dando como garantia da operação, títulos emitidos
contra clientes, que posteriormente seriam liquidados nas respectivas datas de
vencimentos convencionada entre as partes. Os percentuais de remuneração deste
capital giravam em torno de 5%. Tais operações foram devidamente comprovadas
através dos extratos bancários apresentados, acompanhados de declarações das
empresas envolvidas.
Muitos destes títulos eram liquidados com cheques emitidos por terceiros, mas o agente
fiscal considerou como documento hábil somente "aqueles em que havia coincidências
entre datas e valores depositados". Por causa da cobrança da Contribuição sobre
Movimentação Financeira (CPMF), muitas empresas repassavam aos seus credores
cheques recebidos de clientes e não havia como exigir, para liquidação dos títulos, a
emissão de um único cheque correspondente ao valor da dívida.
No auto de infração, todos os depósitos e títulos creditados em extratos de contas
bancárias foram considerados "omissão de rendimentos", contudo, conforme já
demonstrado, seus ganhos representavam rendimentos sobre o capital, conforme o
exposto:
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

“Ora, se considerarmos todos os dispêndios havidos para obter o resultado final da
aplicação do capital desejado, chegaríamos à identificação de que o efetivo resultado e
não a remuneração situar-se-ia, quanto muito (sic), numa ordem aproximada de 3%
(três por cento) resultante dos já destacados abatimentos/deduções de custos e/ou
despesas operacionais sobre o percentual de 5% (cinco por cento) usualmente aplicado
sobre operações de natureza de cobrança de títulos de crédito, pretensamente
imputadas pelo Agente Fiscal sobre o IMPUGNANTE. Assim, muito distante do cenário
equivocadamente desenvolvido pela autoridade fiscal emitente do Auto de Infração, em
considerar sempre a totalidade dos depósitos e títulos em cobrança bancárias para
instituir a base de cálculo da tributação de rendas do IMPUGNANTE, fato este direta e
objetivamente combatido por esta via recursal administrativa.”
No Auto de Infração, foram considerados como "omissão de rendimentos", todos os
depósitos e títulos creditados em extratos de contas bancárias, contudo, conforme já
demonstrado, no entanto, muitos ganhos representavam rendimentos sobre o capital.
Outros registros que constam nos extratos referem-se a movimentação de recursos para
atender às necessidades do impugnante, como pagamentos de despesas de água, luz ,
combustível, recebimentos de salário etc. Também não foi levado em conta pela
autoridade fiscal os registros de cheques devolvidos, oferecendo à tributação todos os
créditos efetuados nas contas bancárias.
Foram aceitos pela autoridade fiscal os refinanciamentos de dois veículos (Ford
Ecosport e Volkswagen Saveiro). Tais numerários foram utilizados para composição de
recursos na obtenção dos “títulos” negociáveis e eles compõem o saldo de meses
posteriores, não devendo ser considerados acréscimos patrimoniais a descoberto –
omissão de rendimentos.
Existem vários depósitos bancários correspondentes a alienação e indenização
decorrente de sinistro de veículos (Renault Scenic, Golf, moto Susuki, moto Falcon). A
documentação correspondente a estas operações foi apresentada à fiscalização e estes
atos foram informados em suas declarações de rendimentos à Receita Federal. Os
recebimentos foram feitos por meio de cheques pré-datados depositados em diversas
datas.
Comprovou o recebimento da indenização do sinistro apresentando a cópia do cheque
recebido, o recibo da seguradora e o documento de transferência preenchido, que foi
aceito pela autoridade fiscal.
O auditor fiscal recusou os documentos apresentados que comprovavam o recebimento
de valores referentes à rescisão contratual trabalhista e o correspondente resgate do
FGTS, e à remuneração de férias de diversos períodos aquisitivos, todos de sua esposa,
porque não foi possível identificar tais depósitos nos extratos bancários. Ainda,
considerou “não ser possível identificar o beneficiário” (o impugnante ou sua esposa) da
rescisão contratual e dos recebimentos de férias.
Tudo foi informado nas declarações de ajuste e devidamente tributado, e arremata:
“Como é sabido, ninguém pode ser coagido a depositar recursos para comprovar origem
financeira, e ainda, o agente fiscal exigir abusivamente a composição do saldo
depositado, caso tenham ocorridos depósitos parcelados.”
Foram apresentados, ainda, documentos referentes a recebimentos de aluguéis,
devidamente declarados nas declarações de imposto de renda, que também não foram
acatados pela autoridade fiscal.
Não é possível se constituir crédito tributário com base em meras presunções, visto que
não ficou demonstrada a existência de nexo causal entre os depósitos bancários e os
fatos que levaram ao auferimento de rendimentos considerados omitidos Neste ponto, o
contribuinte apresenta jurisprudência judicial e administrativa para embasar suas
alegações. Cita, inclusive, a Súmula n° 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos
(TFR).
Entende que o presente auto de infração deve ser anulado porque não foi mencionado no
ato administrativo o inciso XIII do art. 56 do RIR/99, que trata “...de acréscimos
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

patrimoniais da pessoa física, quando não justificado pelos rendimentos...”, contrariando
o previsto no Decreto n° 70.235/72.
Discorda da autuação sobre valores de janeiro de 2003 por serem considerados recursos
sem a devida comprovação. Estes valores estão devidamente comprovados, visto que se
tratam de saldo informado na declaração de rendimentos do ano anterior.
Apresenta um rol de informações, às fls. 572/589, com colunas com informação de
data/discriminação/valor que “...ilustra a identificação de pretensos resultados que
teriam sido alcançados a partir de esclarecimentos adicionais / comprovações de receitas
mensais...”.
Conclui dos quadros apresentados que:
“Diante da ilustração derivada dos demonstrativos acima especificados restam claros e
evidentes os pretensos e possíveis, mas limitados, resultados dos recursos auferidos
pelo IMPUGNANTE (origem). Vale repisar, nada há que se falar em tributação sobre o
capital restituído, mas, quanto muito, qualquer procedência da autuação fiscal haveria
que ficar limitada tão somente sobre os valores contemplados nas linhas "rendimentos
financeiros", posto que, assim como destacado, reveste-se da ilustração dos resultados
das operações de cobrança de títulos de crédito. Logo, a eventual procedência do Auto
de Infração de afastar qualquer pretensão de exação tributária por valores outros que
não aqueles identificados na referida linha "rendimentos financeiros".
“A inobservância do agente fiscal, as interpelações apresentadas pelo IMPUGNANTE,
esta (sic) claramente evidenciada pelo fato dos valores por ele tributados em
duplicidade, relatado no extrato bancário no mês de setembro/2003.”
Reclama, ainda, da aplicação da multa de ofício agravada, entendendo que a multa de
ofício de 75% aplicada ao crédito tributário apurado não é “...uma multa genuinamente
tributária, mas sim de uma penalidade administrativa que visa garantir a incidência ou a
integralidade da sistemática legal de arrecadação de imposto de forma coercitiva, com
efeito de confisco.” (Cita jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes).
Arremata suas alegações com a seguinte conclusão, dispondo em itens, às fls. 591/592,
além da matéria explanada acima, o seguinte:
[...]
5) — o Auto de Infração lavrado contra o IMPUGNANTE apresenta-se distinto e
divergente do Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 20), dos Termos de Intimação
(fls.24 e demais) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 541), porque não reproduz
integramente o contido nestes;
[...]
8) — o devido tratamento da matéria pela autoridade fiscal, em fase de verificação
fiscal, seria suficiente para satisfazer as exigências contidas no mandado de
procedimento fiscal, e confirmar que o IMPUGNANTE não praticou qualquer ato que
pudesse ser considerado como infração às disposições normativas vigentes, muito
menos dar ensejo à lavratura do Auto de Infração;
Requer que esta Casa Julgadora se digne a:
i.receber o presente recurso de impugnação, por tempestivo, determinando sua
autuação e demais assentos pertinentes e anotações de estilo, em especial perante os
dados cadastrais desta Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao efeito de permitir o
regular processamento e exercício do amplo direito de defesa do IMPUGNANTE;
ii. reconhecer a tempestividade do presente recurso de Impugnação, aplicando-se-lhe
todos os efeitos decorrentes de medida de suspensão da exigibilidade de qualquer
constritivo, crédito tributário e/ou valor econômico, pretendido na forma do Auto de
Infração ora Impugnado, por descabidos, mantendo-se a suspensão da exigibilidade até
decisão final transitada em julgado;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

iii. afastar o IMPUGNANTE de todo e qualquer ato administrativo tendente à
constrição forçada de qualquer valor do IMPUGNANTE, dentre quaisquer outros,
ainda que de ordem preliminar, em especial como forma preventiva de executividade do
crédito tributário pretendido pelo Auto de Infração ora Impugnado, haja vista que
absolutamente desprovido de qualquer certeza e liquidez, posto que o ato fiscal
constitui expressa ofensa à disposição normativa derivada da Constituição Federal, em
seu artigo 50 , inciso LIV ;
iv. apreciar todas as razões apresentadas, manifestando-se Vossa(s) Senhoria(s)
expressamente acerca do conteúdo descrito, de tal sorte e ordem ao regular
processamento do presente feito, e possibilitar o amplo conhecimento da matéria sob
discussão e questionamento, de modo a estabelecer os efetivos limites do processo
administrativo fiscal/tributário;
v. julgar improcedente o Auto de Infração indigitado, tendo em vista que está
desprovido de elementos essenciais para a defesa do IMPUGNANTE, haja vista as
divergências existentes entre o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal e o conteúdo
do Auto de Infração, representando ofensa ao devido processo legal, e a possibilidade
do efetivo exercício ao amplo direito de defesa do IMPUGNANTE, sujeito aos
incidentes processuais pertinentes;
vi. reconhecer a total e a absoluta insubsistência dos argumentos lançados pela
autoridade fiscal emitente do Auto de Infração ora atacado, bem assim de quaisquer
outras alegações revestidas do procedimento fiscal exarado em decorrência do
Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe, tudo de modo a afastar o
IMPUGNANTE de toda e qualquer forma de condenação, notadamente de caráter de
exação tributária/contributiva principal, acessórios, pecuniárias e/ou ressarcimento ao
erário público de qualquer natureza;
vii. dar procedência às alegações de fato e de direito do IMPUGNANTE, demonstradas
e firmadas na forma do presente recurso de Impugnação, por representarem a mais
pura e adequada realidade dos fatos havidos no âmbito do IMPUGNANTE;
viii. julgar procedente todas as alegações do IMPUGNANTE, para reconhecer a
improcedência, a insubsistência e/ou a nulidade das alegações da autoridade
administrativa pública fiscal autuante, tornando nula em relação o (sic)
IMPUGNANTE toda e qualquer exigência derivada de quaisquer dos atos manifestados
no Auto de Infração em comento, afastando-a de toda e qualquer forma de.
aplicabilidade de penalidade, em especial tributária, contributiva e/ou pecuniária,
dentre outras; e,
ix. finalmente, na hipótese remota de improcedência das preliminares e das razões de
defesa do IMPUGNANTE, expostas na forma deste recurso de Impugnação, sejam
considerados tão somente os resultados efetivamente auferidos pelo IMPUGNANTE a
partir da aplicação do capital, procedendo as devidas e as necessárias deduções
efetivamente comprovadas na forma desta Impugnação, tendo em vista os efetivos
entendimentos sobre renda, na forma das disposições normativas vigentes.
E, FINALMENTE, “...protesta desde logo pela produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, em especial documental, pericial e testemunhal, sem prejuízo de
demais outras que serão indicadas em oportunidade apropriada.”
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos, desde o momento da disponibilização dos recursos, nos termos do artigo
116 do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75% e
de juros de mora, que são devidos em face de infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE.
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresenta-las em outro momento processual. Precluso o direito,
deve-se indeferir o pedido genérico de apresentação de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/05/2012 (fls. 800), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/05/2012 (fls. 801 e ss), alegando, em breve
síntese, que a decisão de piso merece ser revisada, na medida em que não considerou a
movimentação financeira demonstrada nos autos.
Insurge-se contra a presunção legal e ao fato de deter o ônus da prova. Assinala
que a Autoridade Fiscal não “construiu o arcabouço de provas que legitimassem a manutenção
da presunção”; que “há declarações de terceiros afirmando que o Recorrente efetuava a
liquidação de cobrança”; que parte dos depósitos correspondem à remuneração salarial do
Recorrente e da sua Cônjuge.
Assinala que fora desconsiderada sobra de caixa em 2002, tributado e declarado
na DAA, de forma a configurar bi-tributação, que parte dos depósitos foi efetuado em conta
poupança, prática automática de vários bancos, e que não foram consideradas as vendas de
veículos.
Insurge-se contra a multa aplicada que alega arbitrária e confiscatória.
Busca o cancelamento da autuação e, alternativamente, “sejam considerados tão
somente os resultados efetivamente auferidos pelo Recorrente a partir da aplicação do capital,
procedendo às devidas e às necessárias deduções efetivamente comprovadas”.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da multa aplicada, por
confiscatória e arbitrária, não pode ser conhecida.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Feitas essas considerações, passa-se agora ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente alega ter comprovado a origem dos depósitos. Insurge-se contra a
presunção legal e ao fato de deter o ônus da prova, alegações essas afastadas pela fundamentação
acima exposta.
Assinala que a Autoridade Fiscal não “construiu o arcabouço de provas que
legitimassem a manutenção da presunção”; que “há declarações de terceiros afirmando que o
Recorrente efetuava a liquidação de cobrança”; que parte dos depósitos correspondem à
remuneração salarial do Recorrente e da sua Cônjuge.
Assinala que fora desconsiderada sobra de caixa em 2002, tributado e declarado
na DAA, de forma a configurar bi-tributação, que parte dos depósitos foi efetuado em conta
poupança, prática automática de vários bancos, e que não foram consideradas as vendas de
veículos.
Vejamos a instrução processual.
A fls. 05 e ss, a DAA do Recorrente.
A fls. 27, consta Termo de Intimação Fiscal expedido para a Sra.Patrícia Eliana
Coelho Pereira, a fim que apresentasse os extratos bancários dos bancos Alvorada, Sudameris e
Bradesco.
A contribuinte apresentou extratos, e declarou que as contas bancárias eram
conjuntas com o Recorrente (fls 31 e ss). A fls. 314 e ss, novos esclarecimentos da contribuinte e
do Recorrente, especialmente a respeito da liquidação de cobranças.
Dentre outros, ressaltam que: “As liquidações de cobranças, tratam-se de compra
informal de créditos de duplicatas feitos de algumas empresas , sendo elas , Marmoraria Santa
Catarina Ltda, Moveiserv Serviços Industria e Comércio de móveis ltda, Route Car Veículos ltda
, onde era aplicada para a Empresa Marmoraria Santa Catarina a taxa de 6% (seis por cento
ao mês) , e para a Moveiserv Serv. Ind. E Com. e Route Car Veículos, aplicada a taxa de 5%
(cinco por cento ) ao mês, dentro dessas taxas , esta englobado , as taxas de Banco,
Remuneração de capital, taxa de administração, inadimplência, CPMF e custo global”.
A fls. 492 e ss, encontram-se Comprovantes de Rendimentos dos cônjuges.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Intimação foi expedida à Moveiserv Serviços Ind Comércio de Móveis Ltda (fls.
501), atendida conforme documentos de fls, 503 e ss.
Nova TIF foi remetida ao Recorrente (fls. 531) para que apresentasse
documentação comprobatória de depósitos relacionados em planilha, atendida a fls. 534.
O TVF a fls. 535 e ss, relata que:
Apresentar documentação habil idónea, comprobatória da origem dos recursos
utilizados nos depósitos bancários listados em anexo, referentes às contas de poupança e
corrente, mantidas em seu nome e de sua esposa Patricia Eliana Coelho Pereira.
BANCO BILBAO VIZCAYA - Conta no 00001418
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A - Conta no 22708148 / no 6081480
BANCO BRADESCO S/A - Conta no 220047
(...)
No termo foi alertado o contribuinte de que a falta de apresentação dos documentos
dentro prazo estipulado, implicaria em lançamento do imposto, com multa de oficio e
juros legais, independentemente e das demais cominações legais, com base nas
informações disponíveis.
(...)
De posse dos extratos bancários e com o objetivo de proceder um saneamento, foi feita
a análise dos créditos efetivados nas contas correntes, bem como a conciliação entre os
lançamentos. Ato continuo foram elaboradas algumas planilhas, nas quais constam,
discriminadamente por banco, data e conta, todos os créditos remanescentes, que, após
realizada a conciliação, seriam passíveis de se comprovar a origem dos recursos neles
utilizados.
Como critério adotado e por pouca representatividade no montante total, foram
considerados os créditos/depósitos acima de R$ 350,00.
Deve ser esclarecido que o Banco Alvorada trata-se da instituição Banco Bilbao
Vizcaya, e esta foi sucedida pelo Banco Bradesco, tendo sido os lançamentos efetuados
na conta corrente deste banco a partir de 09/2003.
Também, o Banco Sudameris, no 347, foi sucedido pelo Banco Real.
Ainda como Sudameris houve uma alteração na identificação das contas, onde,
inicialmente a conta sob o numero 2278148; mudou para 6081480; e também na mesma
ocasião mudou a denominação da agência de "Joinville", para 1533. Esta alteração se
deu entre os meses 09 e 10 de 2004. As planilhas foram elaboradas considerando cada
conta com seu número, separadamente.
Em todos os casos, nas contas de poupança foi incluída na planilha a letra P no final do
numero identificador da mesma. Foi constatado também que a grande maioria dos
créditos/depósitos foram efetuados inicialmente nas contas de poupança e
posteriormente transferidos para as contas correntes, quando necessário.
Em 25/01/2008 o contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil a
comprovar a origem dos créditos/depósitos efetivados em suas contas e especificados
nas planilhas que foram encaminhadas anexas.
Dentro do prazo, o contribuinte entregou sua resposta assinando em conjunto com sua
esposa, apresentando alguns esclarecimentos e anexando várias cópias de documentos.
(...)
- Liquidação de Cobrança
Afirma o contribuinte neste item que comprava créditos de duplicatas de maneira
informal, de algumas empresas (...).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Não foi encaminhado qualquer documento que comprovasse as transações com as
empresas, nos termos explicitados. Encaminhou o contribuinte, cópias de várias
duplicatas da empresa Moveiserv, bem como documentos bancários indicando o crédito
na sua conta corrente de valores oriundos de recebimentos de duplicatas.
Todos os documentos que tiveram coincidência em datas e valores com os créditos
efetivados nas contas do contribuinte serão considerados para justificá-los.
-Ted Transferência Eletrônica Disponível.
Neste item o contribuinte afirma que o depósito feito na conta 6081480P, banco 347
agencia 1533, no dia 11/11/2005 no valor de R$30.000,00 refere-se ao refinanciamento
de um carro Ecosport placa, MBV 6963. Encaminhou documentação especifica.
Examinando-se a documentação anexada é possível aceitar-se a justificativa para o
crédito.
Outro depósito na mesma conta, banco e agência, feito no dia 18/03/2006, no valor de
R$ 30.000,00, afirma que foi um refinanciamento de um veiculo Saveiro, e encaminhou
cópia da documentação correspondente. Da mesma forma pela documentação se
justifica o referido crédito.
-Depósitos
Foram identificados pelo contribuinte os seguintes depósitos:
a) Em 29/07/2003 venda de um veiculo Renault/Scenic no valor de R$30.000,00 para
Luciane Meike Fiornw. Encaminhou cópia de comprovante da venda, e informou que o
valor foi recebido por meio de cheques pré-datados;
b) Em 20/04/2004, venda de um veiculo Golf, placa MET 8470 no valor de R$
32.000,00, recebidos por meio de cheques pré-datados, e também que não conseguia
identificar os depósitos correspondentes;
c) Em 03/10/2005 depósito no valor de R$ 23.800,00 referente indenização de seguro de
uma moto Suzuki GSXR1100, encaminhou copia do cheque, recibo da seguradora e
documento do veiculo;
d) Em 20/02/2005, venda de moto NX-4 Falcon para Luciano Wilian e recebido por
meio de cheques pré-datados, não identificou os depósitos. Encaminhou cópia de
certificado de registro de veiculo.
e) Informou que dentre os depósitos existem alguns referentes à rescisão de contrato de
trabalho, no valor de R$ 6107,53 que foram depositados em partes.
f) Em 28/06/2006 recebeu FGTS , no valor de R$ 21.662,48 cujo valor foi depositado
na sua Conta corrente em vários dias.
g) Em 18/01/2003 recebeu férias no valor de R$781,61 que foi depositado na conta
corrente.
h) Em 22/11/2003 recebeu férias no valor de R$1.178,28 valor depositado na conta
corrente.
I) Em 21/11/2005 recebe férias no valor de R$1.450,00 valor que foi depositado na
conta corrente.
Em 20/22/2004 recebeu férias referente rendimentos de Trabalho assalariado, valores
que transitaram pela conta corrente.
Acrescentou, que Patricia e Jose Carlos, são trabalhadores assalariados e que certamente
dentre os depósitos estão inclusos seus salários.
Com relação a este tópico, será considerado como comprovado apenas o item "c" no
qual foi possível se identificar o deposito na data e valor condizentes com a
documentação encaminhada. Quanto aos demais os itens referentes a veículos, o
contribuinte encaminhou cópias de documentos, com informações sobre as transações,
mas nem ele conseguiu identificar os depósitos correspondentes, e alegou terem sido
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

usados nas transações vários cheques pré-datados, mas não informou sequer os valores
destes cheques.
Quanto aos itens referentes às férias, não foi informado se são suas ou de sua esposa,
mas de qualquer forma, também não foi possível localizar os depósitos
correspondentes. Não foi possível, de igual modo, localizar os depósitos
correspondentes ao saque do FGTS e rescisão contratual.
Deve ser enfatizado que qualquer comprovação de depósito precisa ser identificado,
com coincidências de datas e valores, pois somente desta forma é possível ter a certeza
de que o valor correspondente foi efetivamente depositado.
Como foram encaminhadas pelo contribuinte várias cópias de duplicatas da empresa
Moveiserv, esta foi intimada, para confirmar a negociação com o contribuinte, bem
como apresentar informações sobre as duplicatas negociadas, como valores e datas de
vencimento.
A primeira resposta à intimação não foi satisfatória, pois só informaram os valores
totais, por ano, tendo sido reintimada com as mesmas solicitações.
(...)
Apesar dos esclarecimentos e alegações constantes nessa última resposta, não
comprovou o contribuinte nenhum dos eventos. A falta de documentação hábil e idônea
com coincidência de datas e valores para a sustentação dos argumentos explicitados
impede que se considere justificados os depósitos feitos em sua conta corrente.
Em resumo, serão considerados como justificados todos os depósitos que foram
identificados e comprovados com a documentação correspondente. Estes serão listados
adiante, sendo que, os demais depósitos, constantes nas planilhas encaminhadas para a
apreciação do contribuinte, cujos recursos não tiveram as origens justificadas, por
imposição legal, serão considerados como omissão de rendimentos.
(...)
Os valores totais creditados nas contas correntes, que no lançamento servirão de base de
cálculo para o imposto, serão especificados mês a mês. Como as contas bancárias são
em conjunto, será atribuida, a responsabilidade de metade dos valores creditados a cada
um dos titulares
Realmente, o Recorrente traz alegações, como a relativa a comprovação das
origens dos depósitos, ou que parte dos depósitos correspondem à remuneração salarial do
Recorrente e da sua Cônjuge, ou relativa a desconsideração de sobra de caixa em 2002, tributado
e declarado na DAA, de forma a configurar bi-tributação, e que não foram consideradas as
vendas de veículos, mas não correlaciona adequadamente os depósitos e sua natureza jurídica.
Relativamente a alegação de sobra de caixa de 2002, importa esclarecer que a
autuação não se deu por variação patrimonial a descoberto, mas por omissão de rendimentos por
depósito bancário de origem não comprovada.
Não há erro na autuação e não se configura hipótese vedada em lei.
Apenas para esclarecer, o bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente
tributante edita leis distintas que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão
do mesmo fato gerador. Em regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195,
§4o ambos da CF.
Já a bitributação dá-se quando entes tributantes diferentes exigem do mesmo
sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador. Em regra, a prática é vedada.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Portanto, a alegação do Recorrente diz respeito a pagamento duplicado (e não ao
instituto da bitributação), o que não se configura na hipótese da infração descrita na presente
autuação.
Em sede recursal, o Recorrente apresenta apenas alegações, como as acima
descritas, sem nem ao menos apontar no lançamento os erros alegados, e sem comprovar suas
afirmações.
O R. Acórdão recorrido, a respeito dessas alegações, bem considerou que:
E, quando se fala em comprovação, não basta que se apresentem quaisquer documentos,
mesmo que idôneos, que não ofereçam relação com os depósitos questionados. Muitos
dos documentos apresentados pelo contribuinte foram refutados, não por não serem
verdadeiros, como é o caso de remuneração do trabalho assalariado ou férias, resgate de
FGTS etc., mas por não terem relação com os créditos objeto de investigação. É preciso
que estes valores tenham realmente circulado nas contas bancárias do contribuinte. Isto,
simplesmente, não foi detectado. Não havia, nos documentos apresentados, conexão
com os depósitos questionados. Tampouco, o contribuinte, em sua impugnação, fez
relação de pertinência com eles. Limitou-se a dizer que não foram aceitos, sem
relacionar a quais registros bancários pertenciam, dentro da planilha montada pela
autoridade fiscal.
O contribuinte questiona a inclusão, no valor do crédito tributário apurado, a inclusão de
registros correspondentes a devoluções de cheques, o que não poderia ser considerado
rendimento. Além disso, segundo a autuada, existiriam registros em duplicidade.
Da análise das planilhas que relacionavam os registros bancários que deveriam ser
comprovados, verifiquei ser esta informação improcedente. Também não foram
apontados pelo autuado quais os registros, nas planilhas, passíveis de serem referentes a
cheques devolvidos ou a valores lançados em duplicidade.
Por último, não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em
lei é adequada ou não. Cumpre salientar que a autoridade administrativa se encontra
totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art.
142 do Código Tributário Nacional CTN).
Não basta alegar. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
O Recorrente afirma que a falta de correlação de datas e valores não seria
suficiente para afastar a comprovação da natureza jurídica pretendida por ele, mas essa
afirmação não contra lastro na legislação.
A ação fiscal considerou 50% dos valores omitidos para cada cônjuge, de forma
que o Recorrente foi autuado pela metade do crédito tributário apurado. Dessa forma, a outra
metade do crédito apurado foi lançado em face de Patricia Eliana.
A autuação lavrada contra a cônjuge do Recorrente já fora julgada em 1a e 2a
Instâncias.
Extrai-se do Acórdão CARF no 2201-002.129, proferido em 15/05/2013, nos autos
lavrados em face de Patrícia Eliana Coelho Pereira, que negou provimento ao recurso e manteve
integralmente a autuação:
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Cuida-se de autuação sobre omissão de rendimentos apurada por meio de
depósitos bancários de origem não comprovada Intimado, o contribuinte forneceu os
extratos bancários para a fiscalização, permitindo a apuração da omissão de
rendimentos.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005193/2008-22

Assim, não há o impedimento do art. 62-A, do Reg. Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF n° 256, de 2009, para conhecer e decidir o recurso diante da
existência de repercussão geral sobre a quebra do sigilo bancário instaurada no C.STF
no RE n° 601.314.
Consta do Relatório de Fiscalização que foram excluídos diversos depósitos bancários
onde foi possível comprovar a origem dos depósitos. Outros depósitos, destacou o
Relatório, embora insistisse a Recorrente na exclusão, não conseguiu ela fazer a
comprovação da origem.
A lei é clara, constatado o depósito bancários e, com a inversão do ônus da prova,cabe
ao contribuinte titular da cona, comprovar a origem, sob pena de não o fazendo
prevalecer a presunção legal de serem rendimentos tributáveis omitidos, na forma do
art. 42, da Lei no 9.430/96:
(...)
Na fase do recurso o Recorrente volta a insistir que os depósitos não
caracterizam renda tributável e estão justificados.
Meras alegações vazias e destituídas de provas. Alegar e não provar é o mesmo que não
alegar.
Falta a comprovação para se eximir da autuação, cada depósito deve ser
comprovada a origem, sob pena de prevalecer e presunção e de caracterizar
rendimentos tributáveis omitidos.
Sem qualquer comprovação prevalece a autuação e a decisão recorrida que
devem ser mentidas.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a
autuação e a decisão recorrida.
Sem qualquer comprovação das alegações trazidas em Recurso, deve-se manter a
autuação e a decisão recorrida pelos seus fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 826
DF CARF MF
Original